Tribunal: TJDFT
Processo: 0002475-41.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONSTRANGIMENTO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. AGRAVANTE ART. 61, II, "F", CP. CAUSA AUMENTO ART. 226, II, CP. BIS IN IDEM.
I – Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria dos crimes de constrangimento e estupro de vulnerável, por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas declarações da genitora, de suas tias e primas, deve ser mantida a sentença condenatória.
II – Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, como no caso sob exame, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação, não havendo que se falar em exigência de exame pericial quando se trata de ato libidinoso que não deixa vestígios.
III – Implica bis in idem o reconhecimento da agravante descrita no art. 61, II, “f” do CP concomitante com a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP, devendo a primeira ser afastada.
IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.